Tribunal: TJPA
Processo: 0807964-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807964-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

AGRAVADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807964-49.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

EMBARGADO/APELADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA QUE DEMONSTRAVA POSUIR NATUREZA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO HÁ OMISSÃO E NEM CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE FIRMOU SEU POSCIONAMENTO ADMITINDO NA CAUSA HAVERIA LEGITIMA DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DAS PARTES, RESTANDO-SE FORÇOSO QUE RECONHECESSE PELO MENOS NAQUELE JUÍZO DE COGNIÇÃO PARCIAL A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Agravo de Instrumento que manteve decisão interlocutória do juízo singular de negar concessão de reintegração de posse;

II – Alegada omissão e contradição frente as provas juntadas nos autos;

III – Inexiste omissão ou contradição no acórdão que serve de base para os presentes embargos de declaração, eis que o entendimento firmado naquele julgamento era de que haveria justa dúvida quanto ao direito de posse e propriedade das partes;

IV – Conforme a isso e somado o fato de que a tutela requerida possuía evidente potencial de irreversibilidade, firmou-se o entendimento que sua concessão era naquele momento desarrazoada;

V -

Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807964-49.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

EMBARGADO/APELADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Agravo de Instrumento apresentado em face de
M 2.000 MADEIRAS LTDA.

O acórdão foi aquele que julgou pelo improvimento do pedido de antecipação da tutela pretendido pela ora embargante. Nesse sentido, entendeu-se que não havia nos autos prova inequívoca suficiente que embasasse a reintegração de posse de imóvel.

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão e contradição perante as provas apresentadas nos autos. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada ocorreu em omissão ao não ter se pronunciado acerca de provas apresentadas aos autos que demonstrariam que o pedido de reintegração de posse se embasava em fatos novos e capazes de formar entendimento em contrário. Por outro lado, aduz que o acórdão quedaria em contradição ao ter afirmado que inexistiria prova do uso social anterior da terra cerne do litígio por parte da recorrente, quando haveria documento probatório nesse sentido.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 21561924).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807964-49.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

EMBARGADO/APELADO: M 2.000 MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão ou contradição. Nesse sentido, vê-se que a decisão fundamentou seu posicionamento reconhecendo que a demanda não estava suficientemente madura para a concessão de um pedido que se apresenta no plano fático como um pleito de antecipação da tutela. Nesse sentido, considerou-se que por mais que a embargante sustente que seu direito se embasa pelo fato de ter obtido outorga da Inscrição e Ocupação nº. 10/2019, notório que o julgamento do precedente agravo compreendeu que não haveria nos autos inequívoca prova de que a recorrente possuía anteriores direitos possessórios sobre a terra em questão. Além disso, considerou-se que havia legitima dúvida quanto ao seu uso social da terra, visto que
‘’o Agravante, em audiência de justificação, afirmou que não exercia atividade econômica e produtiva especificadamente sobre o lote nº 21, anterior a ocupação pelo agravado’’
(ID. 20961274).

Ora, vê-se que o acórdão não fora omissivo e nem contraditório perante as provas apresentadas em autos. Nesse sentido, apenas julgou que haveria justa dúvida quanto ao caso, a qual impediria a concessão de pedido potencialmente irreversível.

Por fins ilustrativos, vejamos a parte do voto onde resta inequívoco o posicionamento acima explicitado.

Estamos diante de pretensão de reintegração de posse, sob a alegação de que o esbulho teria se dado no curso da ação, tendo em vista que a Agravante teria obtido a outorga da Inscrição e Ocupação nº. 10/2019, onde o SPU concedeu o direito de uso e ocupação do imóvel objeto da lide ao Agravante em 04/07/2019. No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte: “É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social. Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade, o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima. Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.” Estabelece o art.1.228 do CPC/15 que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, sendo o que seu paragrafo 1º complementa que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
In casu, verifico que a Agravante, ao menos neste momento processual, não se desincumbiu do ônus de comprovar que faz jus a posse do imóvel, bem como que estaria cumprindo com a função social, além de que a urgência estaria presente em decorrência de dano ambiental de difícil ou impossível reparação
. Também, conforme bem salientei em decisão na qual indeferi a antecipação da tutela recursal, o Agravante, em audiência de justificação, afirmou que não exercia atividade econômica e produtiva especificadamente sobre o lote nº 21, anterior a ocupação pelo agravado, o que demonstra a ausência da função social da propriedade. O Representante Ministerial bem asseverou o seguinte: ‘’Dessa forma, e posterior a análise detida dos autos, não foi possível verificar efetiva comprovação de que o agravante exercia de fato a posse do referido imóvel em litígio, bem como não restou demonstrada o cumprimento de maneira satisfatória da função social da propriedade’’.
Sendo assim, concluo que não há o que se modificar na decisão agravada, motivo pelo qual ratifico meu entendimento já explanado em decisão sumária, decidindo pelo desprovimento do presente recurso,
posto que o presente momento processual, com aquilo o que nos

autos consta, não

demonstra de forma cabal que a Agravante faz jus à Reintegração de posse do imóvel objeto do litígio
.
(grifo nosso) (ID. 20961274).

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024